Tribunal: TJES
Processo: 5024515-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024515-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO XAVIER DA SILVA
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024515-13.2022.8.08.0012

RECTE.:
JULIO XAVIER DA SILVA

RECDA.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6772686. Contrarrazões Id. 6772694, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
6772686
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6772533), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido.
”

Trata-se de
ação declaratória com pedido de indenização por danos morais
, sob argumento de que o autor possui um débito junto a empresa Parque Vila Imperial Incorporações SPE Ltda (inclusive prescrita), sendo que a Requerida, MRV, propôs ação nº 0019012-72.2017.8.08.0012 em seu nome em face do Requerente onde foi considerado parte ilegítima para a cobrança da dívida, mas mesmo assim a MRV lançou no SPC. O Requerente voltou a receber cobrança da MRV, onde as ligações não param. Assim, como está com o nome inscrito no SPC e recebendo cobranças, sendo dívida que não é com a MRV e prescrita, requer seja determinado que a MRV, ora requerida, não possa cobrar a dívida mencionada do Requerente, retirando a inscrição do sistema respectivo bem como danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, pois o fato constitutivo do direito foi a negativação e o autor não juntou comprovante idôneo acerca da restrição, mesmo após intimação do juízo no Id. 6772520, tendo o autor ainda alegado que não tinha mais restrição, mas sem explicar se o valor foi pago ou não.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, r
enovando a tese da exordial.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo. Ocorre que para inverter o ônus, deve o autor comprovar verossimilhança mínima das alegações.

Na exordial, o autor alegou que possui dívida com a empresa Parque Vila Imperial Incorporações SPE Ltda, mas que estaria prescrita, sendo que a Requerida, MRV, propôs ação nº 0019012-72.2017.8.08.0012 em seu nome em face do Requerente onde foi considerada parte ilegítima para a cobrança da dívida, mas a MRV lançou o nome do autor no SPC, além de receber diversas ligações. Assim, em razão da negativação indevida e do fato da MRV não poder cobrar a dívida, como foi constatado na mencionada ação, requereu cessação da cobrança, retirada do cadastro de inadimplentes e danos morais.

Na petição de Id. 6772522, apresentada antes da contestação, o autor requereu desistência do pedido de retirada do cadastro de inadimplentes, pois seu nome não consta mais no cadastro do SPC. Pediu que a ação prosseguisse quanto os demais pedidos, especialmente porque já considerado que a MRV não pode cobrar a dívida do Requerente, pois é parte ilegítima, mas o continua por ligações e com a demanda judicial que foi extinta.

Na audiência de Id. 6772532, o autor alegou “
Que comprou um apartamento; que estão fazendo cobranças indevidas; que fez contrato com a Vila Imperial; que comprou parcelado; que não reconhece nenhum débito com a requerida.
”

No recurso, o autor voltou a alegar que teve nome inscrito no SPC e recebendo cobranças, mas que a dívida que não é com a MRV, sendo prescrita. Assim, requereu seja determinada que a MRV não possa cobrar a dívida mencionada do Requerente, retirando a inscrição do sistema respectivo e danos morais.

Na contestação, a ré rechaçou os pedidos e alegou não constar negativação do autor (Id. 6772526) bem como apresentou extrato do cliente (Id. 6772525) onde constam valores em aberto referente à obra do Parque Vila Imperial.

Os fundamentos dos pedidos autorais foram a negativação e a ilegitimidade ativa da MRV constatada na ação nº 0019012-72.2017.8.08.0012.

Quanto à negativação, o autor juntou o documento Id. 6772516, ocorre que tal documento não é um extrato de negativação, mas sim um e-mail incompleto que foi remetido pelo SPC de Belo Horizonte informando que o autor seria negativado.

Em consulta aos autos nº 0019012-72.2017.8.08.0012, observo que na sentença, o juiz considerou que há um termo de acordo extrajudicial, mas firmado entre o Parque Vila Imperial Incorporações SPE Ltda e os executados, sendo que a MRV não comprovou se tinha poderes para representar sua subsidiária, razão pela qual extinguiu a execução sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa. Contudo, há recurso tanto da MRV quanto da parte autora, ainda não julgados.

Assim, observo que o débito existe, inclusive o próprio autor não nega que tem uma dívida, não podendo o recorrente se utilizar desta ação para se enriquecer em face de débito regularmente constituído.

Nesse sentido, vejo que o autor não comprovou razoavelmente a verossimilhança das suas alegações, não havendo, por ora, indícios de irregularidade.

Desse modo,
voto pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)